Tribunal: TJSP
Processo: 1010527-07.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Vício de construção – Inocorrência de dano moral – Embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento – Manutenção da decisão, pois ausentes os requisitos necessários ao acolhimento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CA 1
Registro: 2020.0000563150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010527-07.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
MARINA LOPES RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e SPAZIO SARTORI INCORPORAÇÕES
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010527-07.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
2
Voto no 28287
Embargos de declaração no 1010527-07.2018.8.26.0602 50000
Embargante: Marina Lopes Rodrigues
Embargadas: MRV Engenharia e Participações S/A e outra
Juíza: Adriana Faccini Rodrigues
Embargos de declaração Apelação Vício de
construção
Inocorrência de dano moral

Embargos com efeitos infringentes e para fins de
prequestionamento Manutenção da decisão, pois
ausentes
os
requisitos
necessários
ao
acolhimento do recurso Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão que julgou improcedente a apelação interposta
pela embargante.
Os embargos foram opostos com efeitos
infringentes e para fins de prequestionamento.
Segundo a embargante, o acórdão ignorou
o fato de que os vícios do produto devem ser sanados no prazo máximo
de trinta dias. Alega ainda que o pleito indenizatório não decorre do vício
do produto, mas da falha do diagnóstico e da demora excessiva do
conserto.
2. Constou da ementa do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010527-07.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
3
embargado:
Apelação Vício de construção Piscina da área
de lazer do condomínio inutilizável por mais de
um ano em razão de vazamento Dano moral
Inocorrência “Não é o vício do produto ou do
serviço que causa o dano extra rem dano
material ou moral , mas sim a conduta do
fornecedor, posterior ao vício, por não dar ao
caso a atenção e solução devidas” Solicitação
de reparo atendida pelas rés Sentença mantida
Recurso não provido.
Não
se
observaram
os
requisitos
necessários ao acolhimento do recurso
omissão, obscuridade,
contradição ou erro material , pois a decisão embargada apontou de
forma clara seus fundamentos.
Já se decidiu que não se prestam os
embargos de declaração à rediscussão da matéria posta a julgamento:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ICMS. VIOLAÇÃO DO ART.
535,
DO
CPC.
ALEGAÇÃO
DE
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 166, STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07, STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
- A oposição de embargos declaratórios para
prequestionamento deve estar conjugada com a
efetiva omissão, contradição ou obscuridade do
acórdão embargado, não importando em violação
ao artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, o resultado contrário a pretensão
da embargante. - Agravo regimental improvido”
(AgRg no Agravo de instrumento 335.580-MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010527-07.2018.8.26.0602/50000 -Voto no
4
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
24.09.2002).
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, REJEITO os embargos.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR